Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. ESTELIONATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia que imputa ao recorrido a prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal (estelionato), por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), com fundamento na ausência de justa causa para a propositura da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença da justa causa para o recebimento da denúncia oferecida.
III - Razões de decidir.
3. A justa causa exigida para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal) refere-se à existência de substrato probatório mínimo para sustentar a acusação formulada na inicial acusatória. Sendo assim, incumbe ao julgador proceder à análise perfunctória do acervo probatório constituído até o momento processual, sem maiores incursões nos elementos produzidos e desprovida de qualquer valoração da maior ou menor credibilidade dos elementos probatórios, sob pena de promover o julgamento antecipado de mérito na prematura fase de admissibilidade da denúncia.
4. Demonstrado que a denúncia contemplou todas as circunstâncias do fato criminoso, narrou fato típico e se amparou em elementos produzidos durante o inquérito policial, sobretudo na palavra da vítima, é de se reconhecer a justa causa para a deflagração da ação penal.
5. A palavra da vítima ostenta elevado valor probatório nas infrações penais perpetradas em contexto doméstico ou familiar contra a mulher, logo, inexiste ilegalidade no recebimento da denúncia fundada, sobretudo, na versão por ela fornecida, visto que os crimes praticados nesse contexto, em regra, ocorrem longe dos olhos de testemunhas que possam intervir em auxílio da vítima. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.